Tribunal: TJDFT
Processo: 0732727-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. FALTA INTERESSE RECURSAL. DEPÓSITO JUDICIAL PELO DEVEDOR. FASE RECURSAL. NATUREZA JURÍDICA. PAGAMENTO. VALOR INFERIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DIVERSA OU DIVISIVEL. INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE PENALIDADES PROCESSUAIS.
1. Verificando-se que a decisão agravada está fundamentada no mesmo sentido do pedido recursal formulado pela agravante, resta verificada a falta de interesse recursal, não merecendo conhecimento a questão.
2. Possui natureza jurídica de pagamento o depósito judicial efetuado pelo devedor na fase recursal, quando já proferida sentença e julgados os recursos de apelação interpostos por ambas as partes, estando pendente apenas a análise de recurso especial interposto pela credora, que, como é sabido, não é dotado de efeito suspensivo.
3. O fato de não ter havido o imediato prosseguimento do feito nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 526, do CPC, não afasta a natureza de pagamento do depósito efetuado, mormente por estar o processo em fase recursal, pendente de julgamento de recurso especial, que na hipótese majorou a condenação.
4. O depósito judicial de valor inferior ao que a credora entende devido não constitui prestação diversa ou divisível, mas sim pagamento insuficiente, e para tanto restam aplicadas as penalidades processualmente previstas, não havendo que se falar em violação aos arts. 313 e 314 do Código Civil.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.